Tribunal: TCU
Processo: 013.420/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Financeira sobre as Demonstrações Consolidadas da União, conhecidas como Balanço-Geral da União (BGU), do exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo relativo à auditoria financeira das Demonstrações Contábeis Consolidadas da União, conhecidas como Balanço-Geral da União (BGU), do exercício de 2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento na Constituição Federal de 1988, art. 71, incisos I, II e IV; na Lei 8.443/1992, art. 41, inciso II; no Regimento Interno do TCU, arts. 143, inciso III, e 249, inciso I; e na Resolução-TCU 315/2020, arts. 9o e 11, em: 9.1. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional a revisão e o ajustamento dos procedimentos de consolidação das demonstrações contábeis da União de modo a eliminar as operações intragrupo até o limite em que o balanceamento dessas demonstrações não seja comprometido e que as operações não excluídas sejam consideradas imateriais em nível de classes de transações e saldos das demonstrações contábeis; 9.2. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União que a inadequação dos roteiros de contabilização das operações de valorização e desvalorização de bens imóveis em relação ao previsto nos itens 54 a 56 da NBC TSP 07 causou distorções relevantes em saldos e elementos dos demonstrativos contábeis de órgãos e de entidades da administração pública federal e dos demonstrativos contábeis consolidados da União; 9.3. comunicar esta decisão aos Ministérios da Fazenda e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Controladoria-Geral da União; e 9.4. apensar os presentes autos ao processo de apreciação das Contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2022 (TC Processo 008.383/2023-5 ).